Tribunal: STF
Processo: RHC 234042
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Elito Luiz dos Santos Bernardo interpôs recurso ordinário em habeas corpus (eDoc 46) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 41):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, a ausência de apreciação da matéria pelas instâncias ordinárias impede manifestação deste Sodalício, para não incorrer em supressão de instância. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 843.100 AgRg – ministro João Batista Moreira — desembargador convocado do TRF1)



    Postula, em síntese, a progressão especial de regime na fração 1/8, em razão de “ser pai e único responsável pela criança”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso assim resumido:



    RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉ. ANÁLISE DE TEMA INVOCADO PELA DEFESA, NÃO APRECIADO NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO ÀS REGRAS CONSTITUCIONAIS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. PRECEDENTES. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.



    É o relatório.



    2. A controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Não vislumbro ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente